Tribunal: CARF
Processo: 11516.722881/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722881/2014-33
ACÓRDÃO
2002-010.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REMILDO GODOY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das
hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por depósito
do seu montante integral, não impede a constituição do crédito tributário
por meio da lavratura do auto de infração, uma vez que o lançamento,
além de ser ato administrativo de competência privativa da autoridade
fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos da decadência aplicando-se
inclusive os juros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722881/2014-33
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado a
título de imposto de renda pessoa física (código 2904), referente ao anos-calendário 2010, 2011,
2012 e 2013, com a aplicação da multa de 75%.
De acordo com o Relatório Fiscal e com o relatório da decisão de piso, se trata de
omissão de rendimentos, recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício sobre parcela da aposentadoria, que o contribuinte declarou como de exigibilidade
suspensa, e cujo imposto foi depositado judicialmente pela fonte pagadora, conforme processo
2003.34.00.0306932 – Justiça Federal. Informa ainda que o lançamento foi efetuado para prevenir
a decadência.
Informa que o contribuinte obteve o reconhecimento do direito a inexigibilidade de
imposto de renda sobre complementação de aposentadoria correspondente às contribuições por
ele realizadas entre 1989 e 1995, nos autos do processo judicial 2003.34.00.030693-2, sendo o
imposto retido sobre esses valores depositado judicialmente e, como a partir do exercício de
2009, deixou de declará-los como tributáveis, com a possibilidade da ocorrência de decadência,
efetuou o lançamento fiscal para sua prevenção.
Após a impugnação a decisão de piso excluiu a multa aplicada conforme consta em
parte da ementa:
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INEXIGIBILIDADE.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo
Ainda inconformado o contribuinte apresentou Recurso voluntário reiterando
vários argumentos contidos na impugnação, quais sejam:
(...)
Discorda do lançamento fiscal, aduzindo estar amparado em decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do imposto do imposto de renda sobre a
complementação da aposentadoria, com os respectivos depósitos dos valores em
juízo.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722881/2014-33
3
Diz que cumpriu fielmente suas obrigações, apresentando ao suas declarações de
imposto de renda dentro dos prazos legais e de acordo com as normas.
Que o valor do imposto de renda devido é descontado de sua aposentadoria e
depositado em juízo, que não tem cabimento o lançamento do crédito tributário,
os juros e multa.
Reforça que não são devidos juros de mora e multa, uma vez que a obrigação está
totalmente cumprida e recolhida, citando que a autoridade fiscal em seu Relatório
Fiscal, aponta, por amostragem, que houve o cumprimento das obrigações
tributárias.
Diz que não se trata de rendimentos de vínculo empregatício, como apontado,
mas sim, complemento de aposentadoria que foram declarados; que parte dos
rendimentos foram declarados como estando com exigibilidade suspensa por
determinação judicial, cujo preenchimento foi feito segundo as orientações da
Receita Federal.
Cita que não procede a justificativa da aplicação da multa e juros de mora como
sendo decorrente de inclusão de despesas que não foram realizadas, porque em
suas declarações constam somente as efetivamente realizadas.
Por estar amparado em decisão judicial, com suspensão da exigibilidade, com o
desconto do imposto retido depositado judicialmente, considera que até que se
julgue em definitivo a ação, nenhuma cobrança adicional de imposto, juros e
multa é devida, pelo que requer ao final o cancelamento do débito.
Entende por fim que não há irregularidades nas DAA’s pois foram apresentadas
rigorosamente com a legislação vigente e todos os impostos apurados foram recolhidos,
requerendo assim a anulação dos lançamentos efetuados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como visto no relatório acima, a lide se delimita em virtude de serem devidos ou
não os impostos lançados na presente autuação.
Inicialmente cumpre esclarecer que o lançamento em apreço fora efetuado para
prevenir a decadência em virtude da haver a ação judicial no 2003.34.00.030693-2 perante o TRF
da 1a Região.
A decisão final da referida ação teve o seguinte dispositivo:
DISPOSITIVO
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722881/2014-33
4
Ante o exposto, nego provimento à apelação dos autores, e dou parcial
provimento à remessa e à apelação da União, para que a restituição dos valores,
indevidamente recolhidos a título de imposto de renda, incida somente sobre as
quantias recebidas da entidade de previdência privada vertidas ao fundo no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, sacadas na vigência
da Lei 9.250/95, em relação a MARIA CÉLIA FAEDA CRIVARI e REMILDO GODOY.
Referido processo foi extinto com trânsito em julgado em 05/09/2008 conforme
consulta no sítio do TRF1 (processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php).
Desta forma, conclui-se que o recorrente teve direito à restituição apenas até a
data de 31/12/1995.
Com relação ao questionamento da multa aplicada, esta já foi excluída da autuação
pela decisão de primeira instância.
DOS JUROS
O recorrente questiona os juros aplicados alegando apenas que não houve inclusão
de despesas não realizadas.
Sobre este aspecto a decisão de primeira instância já enfrentou a insurgência do
recorrente, com os seguintes fundamentos:
Dos juros de mora
Pelo que consta dos autos, a autoridade fiscal efetuou o lançamento do crédito
tributário visando a prevenção da decadência, tendo para tanto apurado o
imposto de renda sobre os rendimentos omitidos, com exigibilidade suspensa
judicialmente, deduzido do imposto apurado os valores retidos depositados
judicialmente, resultando em diferença de imposto a pagar, e sobre este saldo
devedor, fez incidir os juros de mora, que pode ser assim visualizado, colhido do
Auto de Infração:
Cita tabela com os respectivos valores.
(...)
Observa-se que a autoridade fiscal não exigiu do contribuinte juros de mora sobre
todo o imposto que seria devido, mas sim, sobre a diferença apurada, que não foi
retida e nem depositada, ou seja, não há incidência de juros sobre o imposto
retido.
Não obstante isso, não há previsão legal que determine o seu afastamento,
sequer Súmula vinculante do Colendo CARF, e, ainda que se trate de lançamento
para prevenir a decadência, é possível a sua exigência.
Destarte, ao final do processo judicial, será observada a decisão judicial definitiva,
e, em sendo esta favorável ao contribuinte, consequentemente, os juros exigidos
serão afastados. Sendo vencedora a Fazenda Pública, os valores dos depósitos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722881/2014-33
5
judiciais serão convertidos em renda a favor da União, imputando-se aos
respectivos débitos, na data da conversão.
Como visto acima, sem razão ao recorrente.
No mais, deverá a autoridade competente fazer cumprir a decisão judicial em todos
seus termos.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e nega-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 294
DF CARF MF
Original